Tribunal: TCU
Processo: 032.394/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Sergipe, submetidos à apreciação deste Tribunal nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Maria Benedita Lima Pardo e Pedro Felipe de Abreu, concedendo-lhes registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à entidade de origem; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.